Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733825-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Na origem, a Defensoria Pública tomou ciência da designação de audiência por videoconferência e requereu a intimação pessoal da parte para verificar se ela teria condições de realizar a audiência na forma de videoconferência. Diante do indeferimento do pedido pelo MM. Juiz a quo, interpôs o presente recurso. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se da ata juntada ao ID 72833267 do processo principal, que a audiência por videoconferência por realizada regularmente pelo juízo de origem, no dia 21/09/2020, com a participação das partes. Dessa forma, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5(cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator